Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700255-47.2020.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JHONY WESLEY GUIMARAES ARAUJO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO JHONY WESLEY GUIMARÃES ARAÚJO foi condenado, por incursão no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, à pena de 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado (ID 13526181). A sua defesa técnica propôs a presente revisão criminal, na qual alega, preliminarmente, que houve excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista a duração prolongada tanto no inquérito policial quanto na instrução do processo, e requer a anulação do processo ab initio. No mérito, sustenta – em apertada síntese – que o édito condenatório é contrário às evidências dos autos e requer a desconstituição da coisa julgada com a consequente absolvição do requerente. Subsidiariamente, pleiteia pelo reconhecimento da participação de menor importância e o redimensionamento da pena imposta. Pugna, ainda, pelo reconhecimento, em favor do requerente, do direito à justa indenização. Em liminar, busca a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento da revisão criminal (ID 13526165) Decido. Antes da análise da liminar, adianto que não admito a presente revisão criminal em relação ao pedido de reconhecimento de nulidade, pois essa hipótese não está contemplada no rol do art. 621 do CPP. Ademais, conforme enunciado da Súmula 52 do STJ, eventual alegação de excesso de prazo fica superada pelo julgamento da ação penal. Apesar de o referido entendimento ser vetusto na jurisprudência do STJ, ainda é aplicado. Confira-se recente julga da Corte Cidadã: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENORES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÕES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LEI N. 9.296/1996. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SÚMULA 52/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...) 7. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ). 8. Ordem não conhecida. (HC 462.012/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019). Em relação à liminar, não é caso de deferimento. A pena aplicada em desfavor do requerente está fundamentada em sentença penal condenatória transitada em julgado. Nesse quadro, não há qualquer óbice ao início da execução da pena e ao recolhimento do condenado ao cárcere. De outra banda, não diviso, nesse juízo inicial, qualquer mácula ou teratologia no decreto condenatório, o qual está amplamente fundamentado, inclusive no que toca ao exame da matéria fática, sobretudo pela condenação pelo Conselho de Sentença. Finalmente, deve-se ponderar que, conquanto não haja previsão legal para a concessão de liminar em revisão criminal, tal providência é admitida no ordenamento, desde que seja aplicada em casos excepcionais. E a aludida excepcionalidade não se faz presente na espécie. Ante o exposto, ADMITO PARCIALMENTE a presente revisional e INDEFIRO a liminar pleiteada. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 15 de janeiro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador